Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703715-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELENA VIEIRA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Despacho Intime-se a impetrante, Elena Vieira dos Santos para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto ao resultado do exame apresentado pelo Distrito Federal (ID no 15910935 – 15910936) e requerer o que for de direito, sob pena de extinção. Anoto que o laudo evidencia que não há indicação de troca da válvula mencionada na inicial, o que pode ser confirmado pelo médico assistente da impetrante, em qualquer unidade de saúde onde é regularmente atendida, não havendo necessidade de avaliação por médico do IC-DF, tampouco de ordem judicial para marcação da respectiva consulta. Há trâmites regulares para marcação de consulta, não cabendo intervenção do Poder Judiciário para esse fim. Contudo, mantenho a decisão do item inicial deste despacho para que a impetrante manifeste-se formalmente, caso queira. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro